Tribunal: TJSP
Processo: 1509258-86.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Dosimetria penal – Reprimenda redimensionada pela exasperação da pena-base, com o objetivo de melhor satisfazer a reprovabilidade da conduta - Reconhecimento da figura privilegiada - Descabimento, diante da má antecedência, suficientemente comprovada nos autos – Regime prisional adequado à reprovabilidade da conduta –

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Dosimetria penal – Reprimenda redimensionada pela exasperação da pena-base, com o objetivo de melhor satisfazer a reprovabilidade da conduta - Reconhecimento da figura privilegiada - Descabimento, diante da má antecedência, suficientemente comprovada nos autos – Regime prisional adequado à reprovabilidade da conduta – Perdimento dos valores e bens apreendidos, a teor do artigo 63, e seus parágrafos, da Lei Antidrogas – Sentença reformada nessa extensão – Recurso defensivo desprovido e insurgência ministerial provida.